Tribunal: TJMT
Processo: 1023246-16.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023246-16.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BUENO SILVERIO - CPF: 666.745.221-04 (AGRAVADO), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (AGRAVADO), JOAO BUENO SILVERIO - CPF: 666.745.221-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. C
aso em exame

1. Agravo interno oposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que fixou honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa em ação de fornecimento de medicamento extinta por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor.

II. Q
uestão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se deve ser suspenso o julgamento até decisão definitiva do IRDR estadual n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema 1255 do STF sobre critérios de fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública; e (ii) determinar o critério adequado para fixação de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde, se por percentual sobre o valor da causa ou por apreciação equitativa.

III. R
azões de decidir

3. A preliminar de suspensão do julgamento foi rejeitada, pois o Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313 dos recursos repetitivos, pacificando definitivamente a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde.

4. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme Tema 1313 do STJ.

5. As prestações em saúde não se transferem ao patrimônio do autor, não configurando proveito econômico obtido, enquadrando-se como causas de valor inestimável nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

6. Os honorários foram arbitrados em R$ 5.000,00, considerando os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, com divisão igualitária entre os litisconsortes nos termos do art. 87, § 1o, do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

4. Agravo interno parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2o, § 8o, § 8o-A e 87, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

oposto
pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida em apelação cível que deu provimento ao recurso interposto por Edimar Elias Paulino, fixando honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor da causa.

A ação originária versava sobre fornecimento de medicamen
to

Bevacizum
ab
e
para tratamento de neoplasia maligna do brônquio principal. O processo foi extinto sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto em razão do falecimento do autor. O juízo de primeiro grau deixou de fixar honorários sucumbenciais. Em sede de apelação, foi determinada a fixação de honorários em favor do patrono da parte autora.

Nas razões recursais, o agravante sustenta
,
preliminarmente
,
a necessidade de suspensão do julgamento enquanto pendente de julgamento definitivo o IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 do TJMT e o Tema 1255 do STF, que versam sobre critérios de fixação de honorários advocatícios em ações de saúde pública. No mérito, requer o arbitramento de honorários por apreciação equitativa, afirmando que o direito à vida e saúde possui valor inestimável. Subsidiariamente, pleiteia a fixação com base no efetivo proveito econômico de R$ 50.960,88, e a divisão proporcional da responsabilidade entre os litisconsortes.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão monocrática, argumentando pela aplicação do princípio da causalidade e pela correção do percentual fixado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Preliminar - Suspensão do julgamento

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do presente julgamento até a decisão definitiva do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 do TJMT e do Tema 1255 do STF, argumentando que existe controvérsia pendente sobre os critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de judicialização da saúde pública.

O Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1313, firmando entendimento definitivo sobre a matéria em discussão. O julgamento deste tema pacificou a controvérsia sobre fixação de honorários advocatícios em demandas envolvendo obrigação de fazer na área da saúde, determinando critérios objetivos para tal arbitramento. Senão vejamos:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

O acórdão paradigma acima foi julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Assim, com o julgamento do Tema 1313 pelo STJ, resta superada a necessidade de sobrestamento, uma vez que a questão controvertida se encontra definitivamente pacificada pela Corte Superior competente.

Rejeito
a preliminar.

Mérito

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, no qual assiste parcial razão ao agravante.

A controvérsia cinge-se ao critério adequado para fixação de honorários advocatícios em ação de fornecimento de medicamento extinta por perda superveniente do objeto.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313 dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento:
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."
.

Segundo o § 2o do art. 85 do CPC, a forma preferencial de apuração dos honorários advocatícios é em percentual sobre o valor da condenação ou o proveito econômico obtido com o provimento judicial. Nas ações que postulam prestações de saúde, a decisão judicial de procedência é condenatória, ordenando o cumprimento de obrigação de fazer ou de dar coisa incerta - fornecer medicamento, realizar exame ou intervenção.

Embora as prestações em saúde possuam conteúdo econômico, não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Deve ser descartada, portanto, a hipótese legal preferencial de arbitramento sobre o valor da condenação.

Sucessivamente, a lei prevê que a verba deve ser arbitrada com base em percentual sobre o valor da causa. Entretanto, o § 8o do art. 85 dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa. É nessa hipótese que se enquadram as ações que buscam prestações de saúde do Poder Público. O preço da terapêutica não se traduz em proveito econômico ao postulante, sendo o valor do custo do procedimento ou medicamento questão importante, mas não essencial ao conflito.

O critério preferencial para o arbitramento dos honorários advocatícios em ações de saúde é a equidade, por aplicação do art. 85, § 8o, do CPC. Essa conclusão não é modificada pelas alterações promovidas pela Lei n. 14.365/2022, que introduziu os §§ 6o-A e 8o-A no art. 85 do CPC.

O § 6o-A impede o uso da equidade,
"
[...]
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo"
. Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica. Já o § 8o-A estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. No entanto, sua interpretação permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde, pois sua aplicação prejudicaria o acesso à jurisdição e oneraria o Estado em área sensível, na qual os recursos já são insuficientes.

A fixação por apreciação equitativa encontra respaldo no art. 85, § 8o, do CPC, que determina o arbitramento equitativo em causas de valor inestimável. Para tanto, devem ser observados os critérios elencados no
s incisos do
§ 2o do mesmo artigo: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço.

Analisando os critérios legais, verifica-se que se trata de demanda de relevante interesse social, envolvendo direito fundamental à saúde e à vida. O trabalho desenvolvido pelo patrono mostrou-se zeloso e adequado, logrando êxito na obtenção de medida liminar para fornecimento do medicamento. A natureza da causa reveste-se de especial importância, considerando a urgência inerente às demandas de saúde. O lugar de prestação do serviço - Comarca de Rondonópolis - e o tempo despendido no acompanhamento processual também devem ser considerados na fixação.

Considerando tais elementos, mostra-se adequada a fixação de honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00, quantia que remunera condignamente o trabalho desenvolvido sem onerar excessivamente os cofres públicos.

Nos termos do art. 87, § 1o, do CPC, tratando-se de litisconsórcio passivo, cada litisconsorte responderá por 50% do valor fixado, ou seja, R$ 2.500,00 para o Estado de Mato Grosso e R$ 2.500,00 para o Município de Rondonópolis.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo interno para, reformando a decisão monocrática, fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 5.000,00, cabendo a cada litisconsorte o pagamento de R$ 2.500,00.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025